Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-12.2022.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002614-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIDNEY VALDEVIEZO - CPF: 073.462.399-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI N. 6.830/80 – REQUERIDO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80 E 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DEPROVIDO.

A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei nº 6.830/80 e do verbete sumular 414 do Superior Tribunal de Justiça, ao aduzir que
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público – autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária) – à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação do Estado ou Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Sidney Valdeviezo
, por intermédio da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da
Execução Fiscal nº 1006595-02.2017.811.0040
, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada apenas para reconhecer a prescrição de parte do crédito tributário, afastando a alegação de nulidade da citação por edital, deixando de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Inconformado, alega, em síntese, que apresentou exceção préexecutividade
“para ver reconhecida a nulidade da citação editalícia do executado, posto que não esgotados todos os meios para sua localização, bem como pelo evidente cerceamento de defesa na esfera administrativa, e, por fim, requerendo a declaração da prescrição de parte dos créditos tributários”
tendo sido acolhido apenas o último pedido referente à prescrição.

Sustenta que
“é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade”
, porquanto, por se tratar de medida excepcional, a citação por edital
“somente deve ser adotada quando esgotados ou, ao menos, tentados outros meios de localização pessoal do requerido; o que não se deu no caso dos autos.”

Enfatiza que houve
“flagrante a nulidade da citação realizada via Edital, uma vez que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização do executado.”

De outro lado, afirma que houve cerceamento de sua defesa no processo administrativo, porquanto o executado, à época do fato gerador, não foi regulamente notificado para acompanhar os plenos termos do processo administrativo.

Ademais, verbera serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, tendo em vista que com a Lei Complementar Federal nº 132, que modificou a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, determinou-se a execução de verbas sucumbenciais pela Defensoria contra quaisquer entes públicos.

Ainda, sustenta que a Defensoria Pública Estadual possui orçamento próprio, tendo suas verbas desvinculadas das do ente político ao qual tem ligação meramente no aspecto político-federativo.

Aduz que, considerando as inovações constitucionais e legislativas dos últimos anos e a evolução jurisprudencial no âmbito do STF, deve ser superada a súmula nº 421 do STJ.

Com essas considerações, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido os benefícios da justiça gratuita e a tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade dos créditos tributários. Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida para declarar a nulidade da citação editalícia, bem como a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 121806951).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 122242961).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Sidney Valdeviezo
, por intermédio da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da
Execução Fiscal nº 1006595-02.2017.811.0040
, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada apenas para reconhecer a prescrição de parte do crédito tributário, afastando a alegação de nulidade da citação por edital, deixando de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à determinação da citação editalícia, após acurada análise dos autos, verifica-se estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Tem-se que o Município de Sorriso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Sidney Valdeviezo, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1418/2017, no valor total de R$ 7.820,12 (sete mil oitocentos e vinte reais e doze centavos) quando do ajuizamento da demanda em 17/12/2017.

O juízo
a quo
, em 09/01/2018, determinou a citação da executada via correio, nos termos do artigo 8º da Lei n. 6.830/1980.

Frustrada a citação via correio, conforme certidão de Id. 14732486 nos autos originais, procede-se com a citação por mandado, que também restou inexitosa, conforme certidão datada de 31/10/2018, em que o oficial de Justiça consigna que
“
NÃO FOI POSSÍVEL CITAR
o executado
Sidney Valdeviezo
, uma vez que não localizei o número 912 na Rua São Conrado.”
(Id. 16269071 – autos originários).

Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via edital (Id. 19171182 – autos de origem), que foi realizada, verificando-se o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação da executada.

Na decisão ora combatida, o Juízo
a quo
rejeitou a tese de nulidade de citação por edital apresentada pelo Agravante.

A respeito da temática suscitada, versa o art. 8º da Lei nº 6.830/1980:

“Art. 8º -
O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”
.

Referido dispositivo legal revela que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou edital.

Assim, a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que à adoção da citação via edital se faz imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço das executadas.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Vale dizer,
“na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto”
(N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).

De outro lado, registre-se que a tese de cerceamento de defesa no procedimento administrativo não foi suscitada na exceção de pré-executividade, inexistindo qualquer manifestação do Juízo
a quo
a respeito, de sorte que a análise da matéria por esta Corte de Justiça, pela via recursal do agravo, configuraria indevida supressão de instância, máxime se considerado que a agravante sequer formula qualquer pedido referente à temática.

Por fim, em relação a almejada condenação do agravado nas verbas sucumbenciais, importante destacar que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao seu cabimento, quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Contudo, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível. Confira-se:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014). –
grifos nossos.

A partir da redação do § 4º, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público, inclusive orçamentárias, salvo as peculiaridades de cada órgão. Isso, inclusive, restou demonstrado pelo Professor de Direito Constitucional Pedro Lenza, em sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3943, que considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública.

Antes da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia e, dessa forma, era perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.

Entretanto, em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, o montante necessário ao aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores deve constar da proposta orçamentária daquela.

Assim também já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2º, da Constituição Federal. Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais. Medida cautelar confirmada.

[...] 2. A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...] 4. São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição.

[...] A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira. 5. Medida cautelar referendada.
(STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MCRef/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014).

Diante disso, depreende-se que a Defensoria Pública não depende do recebimento de honorários advocatícios para o seu aparelhamento e capacitação profissional de seus membros e servidores, assim como o Ministério Público e o Poder Judiciário.

Ainda, ressalte-se que em Mato Grosso, os membros da Defensoria Pública estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público e, ante ao patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com os órgãos supracitados, deve ser suportada o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014.

Sobre o tema, cumpre trazer à baila o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal, bem como o entendimento consolidado por esta Câmara:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO APELO NOBRE. 1.
A negativa da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, na hipótese, amparou-se no texto da Emenda Constitucional n. 80/2014.
2. Inviável a análise, em recurso especial, de matéria decidida à luz da Constituição Federal, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Recurso especial não conhecido.
(STJ, Segunda Turma, REsp 1740875/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de fevereiro de 2019) – grifos nossos.

“(...) Embora não se desconheça o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73 [REsp 1.108.013/RJ e REsp 1.199.715/RJ], ‘A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.”
(Apelação/ Remessa Necessária 26210/2016, Desembargador Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 154056/2016, relatora desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Julgamento em 15 de maio 2018)

Logo, seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita.

A propósito, veja-se o trecho do seguinte julgado deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) Conforme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (Apelação / Remessa Necessária 20824/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)”.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, devendo ser mantida inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022